Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737003-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KENNEL CLUB DE BRASÍLIA RECORRIDO: EDUARDO COSTA DE SOUZA, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA, MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. MATÉRIA RELATIVA À ILEGITIMIDADE A SER ANALISADA COMO QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. OITIVA DA ASSISTENTE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. CREDIBILIDADE ASSEGURADA PELO PEDIGREE. DANO E NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO. ORIGEM. CRUZAMENTO INADEQUADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIRMADO. CDC, ART. 18. DANOS MORAIS. ABALO SOFRIDO. RELAÇÃO DE AFETO COM O ANIMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Prejudicial da decadência e preliminar de ilegitimidade não conhecidas. 2. Embora não conhecidas as preliminares de ilegitimidade passiva, as teses relativas ao ponto deverão ser examinadas como questão de mérito afeta à responsabilidade civil das envolvidas, notadamente porque assim determinou esta egrégia Corte ao reformar a decisão saneadora proferida nos autos. 3. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Verificada a suficiência probatória dos elementos dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento ou, ainda, pela ausência de oitiva da assistente técnica da ré, máxime quando esta, intimada a se manifestar sobre os esclarecimentos prestados acerca do laudo pericial, manteve-se inerte, não atendendo ao comando do art. 477, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Verificada a relação de consumo entre as partes, respondem os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de forma solidária, independentemente da existência de culpa, pelos vícios de adequação existentes nos produtos adquiridos pelos consumidores. 5. Demonstrada, por meio de prova técnica devidamente produzida, a existência de cruzamento inapropriado do animal adquirido, originando diversas doenças genéticas e decorrentes do uso intenso de medicamentos, assim como a regularidade do peso do cão e, ainda, considerando a inexistência de qualquer prova no sentido de que o tutor teria dado causa ao agravamento de seu precário e prematuro quadro de saúde, impõe-se o dever de indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, assim como de compensá-lo pelo abalo moral suportado, já que nítida a relação de afeto com o cão. 6. Fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, incabível a alegação de sua excessividade, porquanto o patamar encontra-se no mínimo legal (CDC, art. 85, § 2o). 7. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não providas. A recorrente defende sua ilegitimidade passiva sob o argumento de não ter realizado qualquer negócio jurídico com o primeiro recorrido e não compor a cadeia de fornecimento. Aduz que o fato de a celebração do contrato ter sido precedida de pesquisa e constatação de que o canil fazia parte do quadro de seus associados não justifica sua inclusão no polo passivo da demanda. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixado. Acrescento que na petição de ID 33661826 - Pág. 2, o recorrido também pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, §4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 4/3/2022 (ID 33203213 - Pág. 1). Todavia, consoante se extrai dos autos (ID 33487812 - Pág. 1), a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Omissis... 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 2.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso. Devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1761553/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030